Tribunal: TJDFT
Processo: 0715524-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168, §1o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. DOLO ESPECÍFICO PRESENTE. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. REPARAÇÃO DO DANO NÃO INTEGRAL, INEFICIENTE E NÃO ESPONTÂNEA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE.
Apropriando-se o apelante de valores alheios, valendo-se para tanto de plausível vínculo de confiança estabelecido por força de procuração decorrente de contrato de prestação de serviços advocatícios, incide com sua conduta no tipo consignado no art. 168, §1o, do CP, não havendo que prosperar pleito absolutório. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar a condenação, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos.
Para que haja incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, uma vez utilizada para fundamentar a condenação. Súmula 545 do STJ.
Não se reconhece a atenuante prevista na alínea "b" do inciso III do artigo 65 do Código Penal, na hipótese em que o ressarcimento do prejuízo não foi espontâneo e eficiente, pois a vítima logrou o recebimento de apenas parte do valor subtraído depois de considerável lapso temporal e mediante intermediação da polícia.
Não se defere ao condenado o direito de recorrer solto quando persistem os motivos para a preventiva. Não há incompatibilidade entre a fixação do regime prisional semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, presentes os requisitos que a autorizam.
As circunstâncias do caso não autorizam a concessão da prisão domiciliar, que não tem previsão legal na espécie, ante a ausência de comprovação da presença de algum dos motivos ensejadores dessa modalidade (art. 318 do CPP).
Apelo parcialmente provido para reduzir a pena.